Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-28.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010848-28.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA - CPF: 513.920.032-53 (APELANTE), RAFAELLY NUNES DE SOUZA - CPF: 023.495.263-64 (ADVOGADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EDUCACIONAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INAPTIDÃO DA INSTITUIÇÃO PARA OFERECER O SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por candidata graduada em Medicina no exterior contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT a processar seu pedido de revalidação de diploma pela tramitação simplificada. A sentença julgou extinto o
mandamus

sem resolução do mérito.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma de medicina expedido por instituição estrangeira, mesmo quando a universidade pública estadual requerida não atende aos requisitos normativos do MEC e não possui regulamentação própria para o procedimento.

III. Razões de Decidir

3. A Constituição Federal no art. 207, e a Lei nº 9.394/96 (LDB), em seu art. 53, asseguram às universidades públicas autonomia didático-científica e administrativa, incluindo a faculdade de disciplinar internamente os critérios para revalidação de diplomas estrangeiros.

4. A revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a tramitação simplificada, depende de requisitos normativos definidos pela Resolução CNE/CES/MEC nº 01/2022 e pela Portaria MEC nº 1.151/2023, que exigem, entre outros critérios, regulamentação interna específica e CPC igual ou superior a 3 no curso correspondente.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a adoção do procedimento simplificado de revalidação de diploma não é obrigatória e se insere no âmbito da discricionariedade administrativa das universidades, não cabendo ao Judiciário compelir a instituição à sua adoção.

6. Não demonstrada ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade universitária que indeferiu o pedido, tampouco a presença de direito líquido e certo
a
amparar o pedido.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autonomia universitária assegura às instituições públicas de ensino superior a prerrogativa de disciplinar a revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a opção por não adotar a tramitação simplificada.

2. Não cabe ao Poder Judiciário determinar que universidades públicas adotem critérios específicos para revalidação de diplomas, sob pena de violação à autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96,
arts
. 48, § 2º, e 53, V; Resolução CNE/CES/MEC nº 01/2022,
arts
. 4º, 6º, 8º, 11; Portaria MEC nº 1.151/2023,
arts
. 1º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 1.599/MC; STJ, REsp nº 1349445/SP; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2068279/TO,
DJe
19/03/2024; TJMT,
ApCív
nº 1010783-33.2023.8.11.0006, j. 04/12/2024; TJMT,
ApCív
nº 1011203-38.2023.8.11.0006, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Cynthia Sandroni de Souza Mira
, contra
sentença
do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 1010848-28.2023.8.11.0006 (ID 209393804, movimentação 27), impetrado em desfavor da
Ilma. Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Universidade de Estado de Mato Grosso - UNEMAT
, cujo teor julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do
art.
485, VI do CPC/15, em virtude da perda do objeto.

Na peça recursal de doze
pá
g
inas de ID 209393807 (movimentação 30), a impetrante/apelante inicia tecendo considerações sobre a tempestividade do recurso e da desnecessidade do preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça (
p
df
. 2). Em seguida, esboça uma síntese da demanda (
p
df
. 3), esclarecendo que a instituição estrangeira de ensino superior, na qual se graduou em medicina, possui mais de três diplomas revalidados no país, pela forma simplificada, nos últimos cinco anos, enquadrando-se no critério exigido pelo art. 11 da Resolução nº 01/2022/CNE/CES/MEC, sendo que a UNEMAT se nega a realizar o processo de revalidação na modalidade simplificada, alegando não possuir procedimento específico para tanto (
p
df
. 4 a 6). Denuncia que a entidade de direito público sob enfoque não providenciou, até o momento, a feitura de
regulamentação interna para revalidação de diplomas estrangeiros, situação que atrai a aplicação do § 3º do art. 42 da Portaria nº 1.150/2023/MEC (
p
df
. 7/8). Re
ssalta que não pretende que o diploma seja revalidado pela via judicial, mas somente o reconhecimento do direito ao processo de revalidação simplificada, para que a UNEMAT seja compelida a
analisar a documentação, por força das aludidas Resolução e Portaria, ambas do MEC (
p
df
. 4/5).

Aduz que a universidade pública estadual "descumpriu toda a legislação que trata da revalidação de diplomas expedidos por entidades de ensino superior estrangeiras no Brasil", mormente os
arts
. 48 da Lei nº 9.394/96 e
arts
. 1º, § 5, e 35, ambos da referida Portaria do MEC (
p
df
.
4
/6). Explicita que a postura recalcitrante da UNEMAT faz tábula rasa dos
arts
. 4º, § 4º; 7º; 11, § 4º; 16 e 29 da referida Resolução e
arts
. 35; 37 e 48 da mencionada Portaria, ambas editadas pelo MEC (
p
df
. 8 a 10). Ao final, requer a concessão de
medida limina
r (
p
df
. 10/11) e o
"(...) provimento do recurso para que seja cassada a sentença do juízo a quo e dada procedência ao pedido formulado na inicial para determinar que a Apelada UNEMAT processe o pedido de análise documental para revalidação simplificada do diploma da parte Apelante, nos termos do §4º do artigo 11 da Resolução CNE 01/2022, no prazo máximo de 90 dias, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência; (...)"
(
p
df
. 12).

Nas contrarrazões de ID 209393811 (movimentação 34), com quinze
pá
g
inas, a entidade de direito público esclarece que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação - LDB (Lei nº 9.394/96), em seu art. 48, § 2º, atribui às universidades públicas
pá
trias a prerrogativa, e não a obrigação, de revalidar diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras (
p
df
. 2). Isto decorre do princípio da autonomia didática e administrativa das universidades, conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 207). Neste contexto, as atribuições asseguradas às universidades estão arroladas, de forma exemplificativa, no art. 53 da LDB (
p
df
. 03 a 06). Da mesma forma, a Resolução CNE/CES nº 01/2022 e a Portaria nº 1.151/2023, ambas editadas pelo Ministério da Educação (MEC), reafirmam a possibilidade (e não imposição) das instituições de educação superior brasileiras, desde que cumpridas normas gerais, revalidarem diplomas de graduação e pós-graduação
stricto sensu
expedidos por instituições estrangeiras (
p
df
. 07 a 10).

Explana que a previsão da autonomia das universidades, consagrada no art. 207 da CRFB, veda também a ingerência externa indevida em seus orçamentos, que implique na criação de despesa pública, pois, como é do conhecimento geral, o processo de revalidação de diplomas estrangeiros, mormente os relativos ao curso de medicina, demanda disponibilidade de recursos e de pessoal, nos termos dos
arts
. 4º, "caput", 6º, §§ 3º e 8º, todos da mencionada Resolução CNE/CES nº 01/2022 (
p
df
. 9/10).

Informa, ainda, que está impossibilitada de ofertar a revalidação de diplomas estrangeiros em medicina, por conta de uma nota "dois" obtida no Conceito Preliminar de Curso (CPC), divulgado pelo MEC através do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), nota esta inferior à exigida pela aludida Portaria nº 1.151/2023 (art. 1º, § 4º) como condição para a oferta de revalidação. Como se não bastasse, salienta não existir
interna
corporis
sobre o tema, exigência do art. 4º, §§ 2º a 5º, da referida Resolução CNE/CES nº 01/2022, estando no aguardo de informações necessárias do MEC (
p
df
. 12 a 13).

Com relação ao procedimento simplificado para revalidação de diploma estrangeiro, feito com base apenas em análise documental e sem aplicação de exames, explica que, pelo princípio da autonomia alhures mencionado, fica a critério da universidade
revalidadora
a sua adoção. No caso em tela, não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 11 da citada Resolução do MEC para a tramitação simplificada da revalidação, visto que, até o momento, não revalidou nenhum diploma de medicina, muito menos possui regulamento próprio para tanto, conforme narrado linhas acima (
p
df
. 13/14).

De outro norte, explicita que mesmo se o diploma for expedido por instituição de ensino com resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL), consoante previsão do art. 12 da Resolução do MEC,
"não basta a acreditação para que o diploma estrangeiro tenha validade em território nacional, sendo necessário a submissão ao procedimento de revalidação, ainda que pela tramitação simplificada, desde que esta seja aplicável ao caso."
(
p
df
. 15).

Ao final,
"requer seja negado provimento ao presente recurso, haja vista o acerto da decisão proferida pelo r. Juízo de primeira instância, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos."
(
p
df
. 15).

O ilustre
Parquet
atuante em 2º Grau emitiu parecer no ID 217750184 (movimentação 40), manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Colhe-se do caderno processual eletrônico que a apelante/impetrante
se formou
em Medicina pela "
Universidad
Politécnica y Artística", instituição de ensino superior sediada no Paraguai (ID 209396185, movimentação 8). Almejando convalidar o
diploma
no Brasil, aviou requerimento administrativo (via e-mail) de revalidação pela modalidade simplificada, endereçado à Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (ID 209396183, movimentação 6). Como obteve resposta negativa (ID 209396184, movimentação 7), ajuizou o presente
mandamus

para fazer valer seu pretenso direito líquido e certo (Lei nº 12.016/2009,
art.
1º). O pedido de liminar foi indeferido pela decisão de ID 209396193 (movimentação 16). Sobreveio a
sentença
de ID 209393804 (movimentação 27), julgando extinto o
mandamus

sem resolução do mérito. Eis a questão a ser dirimida.

É do conhecimento geral que
"As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão."
(
art.
207,
caput
, CRFB).

Vê-se, pois, que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu o "princípio da autonomia das universidades". Contudo, este
"(...) princípio da autonomia das universidades (CF,
art.
207) não é irrestrito, mesmo porque não cuida de soberania ou independência, de forma que as universidades devem ser submetidas a diversas outras normas gerais previstas na Constituição, como as que regem o orçamento (
art.
165, § 5º, I), a despesa com pessoal (
art.
169), a submissão dos seus servidores ao regime jurídico único (
art.
39), bem como às que tratam do controle e da fiscalização."
(STF, ADI 1.599 MC).

"A previsão da autonomia universitária (...). Embora não se revista de caráter de independência (RMS nº 22.047/DF-
AgR
, ADI nº 1.599/UF-MC), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem
com sobre
suas atividades pedagógicas."
(STF, ADI 3.792).

Na esfera infraconstitucional, o princípio em destaque encontra-se reforçado no
art.
53
, "caput", da Lei nº 9.394/96 (LDB), a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Em relação ao caso
sub judice
, sabe-se que
"O registro de
diploma
estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (
art.
48, § 2º, da Lei 9.394/96)."
(STJ, REsp
1349445
/SP).

Dentro deste contexto, tem-se que
"A autonomia universitária (
art.
53
da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/96 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de
diploma
s expedidos por universidades estrangeiras."
(STJ, REsp
1349445
/SP).

Esta diretriz traçada pelo Colendo Tribunal da Cidadania rendeu ensejo à edição do Tema 599, segundo o qual "
O
art.
53
, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de
diploma
s de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do
diploma
, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.".

Por aí já se antevê que não convém compelir as universidades públicas, por ato externo, a instaurar processo de revalidação de
diploma
estrangeiro pela modalidade da tramitação simplificada, em que não há aplicação de provas. No tocante a este procedimento abreviado, a jurisprudência
pá
tria apregoa que:

"No plano infraconstitucional, especificamente em relação às disposições contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei n. 13.959/2019 [que instituiu o 'Revalida'], não se observa, por parte das instituições públicas de ensino, quaisquer ilegalidades na adoção de procedimento ordinário para revalidação de
diploma
s de medicina obtido no estrangeiro, em detrimento ao procedimento simplificado, não competindo ao Poder Judiciário se imiscuir no critério a ser adotado, sob pena de, arbitrariamente, interferir em suas atividades discricionárias, decorrentes de exercício de competência própria."
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2068279/TO,
DJe
19/03/2024).

Dando continuidade ao debulhamento da matéria, a Resolução nº
01/
2022
, editada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Educação (MEC), em conjunto com a Câmara de Educação Superior (CES), que compõe o CNE juntamente com a Câmara de Educação Básica. Avista-se, também, a Portaria nº 1.151/2023/MEC, que dispõe especificamente sobre a revalidação de
diploma
s de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros.

Examinando-se a mencionada Resolução nº
01/
2022
/CNE/CES/MEC, percebe-se que, no tocante à "tramitação dos processos de solicitação de revalidação de
diploma
s de graduação estrangeiros", cabe
"às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas"
(
art.
4º, "caput"). Nota-se, também, a previsão de
"(...) comitês de avaliação com professores externos ao corpo docente institucional que possuam perfil acadêmico adequado à avaliação do processo específico."
(
art.
6º, § 3º), além da
"(...) definição de ingresso de alunos especiais (...)"
(
art.
8º, § 6º), quais sejam, aqueles candidatos à revalidação que preencheram parcialmente as condições exigidas e devem
"(...) realizar estudos complementares sob a forma de matrícula regular em disciplinas do curso a ser revalidado, a serem cursados na própria universidade
revalidadora
ou em outra universidade pública."
(
art.
8º, § 4º). Vê-se, pois, toda uma gama de ações que
acarretam implicações orçamentárias e reflexos na esfera didático-científica
, aspectos inseridos no contexto da autonomia universitária.

Além disso, a
Portaria n. 1.151/2023
que trata da revalidação de
diploma
s de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros
estabelece que
“
(...)
Os
diploma
s de cursos de graduação (...)

poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil
(...)”

e
ainda
que
estes

“
somente poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras que sejam regularmente credenciadas e mantidas pelo Poder Público e tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente, ao curso objeto do
diploma
a ser revalidado. (...)
”
.
Nesse cenário, evidencia-se que o ato normativo em questão não impõe às universidades públicas
o dever jurídico
de promover a revalidação por meio de procedimento simplificado. Ao revés,
estabelece que a questão

se insere
no espectro da discricionariedade administrativa dessas instituições
,
em plena harmonia
com a
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial que lhes é assegurada pelo
art.
207 da Constituição da República.

Na espécie
, a UNEMAT admite que não é credenciada, pois, ainda
não possui normas
interna

corporis
sobre o tema
alegando,
possuir limitações
financeiras e outras peculiaridades,

in
verbis
:

“
(...)
além da própria ausência de
regulamenta
ção
interna
, pelos motivos acima expostos, existem peculiaridades em razão da necessidade de verificação da capacidade de oferta de revalidação sem comprometimento da qualidade do ensino dos alunos regularmente matriculados, inclusive com espaços físicos internos e externos, bem como capacidade de material, de equipamentos e de pessoal para suprir as necessidades de todos os alunos regulares e o possível acréscimo de alunos de revalidação, conforme
art.
4º, inciso III e parágrafo 1º, da Resolução CNE/CES nº
01/
2022
/MEC.
”
.
(I
D
209393811 –

pd
f
. 12).

Este E. Tribunal
em situações análogas já decidiu:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE
DIPLOMA
DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

III. Razões de decidir

3.

A
Constituição Federal (
art.
207) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) garantem às universidades autonomia didático-científica para
regulamenta
r a revalidação de
diploma
s estrangeiros.

4.

A
instituição recorrida, por apresentar Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a três para o curso de medicina, encontra-se, no momento, inapta para revalidar
diploma
s estrangeiros, conforme disposto no
art.
1º, § 4º, da Portaria MEC nº 1.151/2023.

5.

A
jurisprudência reafirma a validade da autonomia universitária na definição dos procedimentos para revalidação, não cabendo ao Judiciário intervir nos critérios estabelecidos pelas universidades públicas, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não provido,
sentença
mantida para denegar a ordem ao mandado de segurança.

Tese de julgamento:
“Não há direito líquido e certo a amparar a pretensão formulada na ação mandamental, seja porque a exigência de um processo de ‘tramitação simplificada’ para a revalidação de
diploma
s médicos obtidos no exterior impõe-se como uma violação à autonomia didático-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (
art.
207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996,
arts
. 48, §2º e 53, inciso V), seja porque a pontuação obtida pela instituição apelada no Conceito Preliminar de Curso (CPC) não atende ao padrão mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, o que consequentemente a desqualifica momentaneamente como entidade apta a revalidar tais
diploma
s”.
(
...
)
(N.U 1010783-33.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,

Publicad
o
no DJE 10/12/2024)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE
DIPLOMA
DE MEDICINA OBTIDO NO
EXTERIOR .
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO DE
DIPLOMA
S EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 .
O mandado de segurança, conforme disposto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, visa a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. 2.
É garantida pela Constituição Federal a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelece expressamente o
art.
207 da lei maior, assegurando-lhes a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de
diploma
s e eventuais revalidações de certificados
estrangeiros .
3. Afastar a obrigação de submissão ao exame revalida, além da apresentação do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de
diploma
, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática. 4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de processo seletivo para revalidação de
diploma
s estrangeiros está em consonância com a autonomia universitária e não caracteriza
ilegalidade .
5. Ausente a demonstração de direito líquido e certo, bem como de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade coatora, impõe-se a denegação da segurança pretendida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011203-38 .2023.8.11.0006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024)
”

Conclui-se, pois, pela inexistência de direito
líquido
e certo da impetrante/recorrente, embasado na
obrigatoriedade
do processamento de revalidação de
diploma
estrangeiro pela universidade estadual em come
nto
.

Portanto, a
sentença
merece permanecer
incólume
. Por conseguinte, não há que se falar em infringência ao
art.
48, da Lei nº 9.394/98, ou mesmo aos
arts
. 1º, § 5º; 35; 37; 42 e 48 da Portaria do MEC nº 1.151/2023, nem aos
arts
. 7º; 11, § 4º; 16 e
29 da
Resolução CNE/CES/MEC nº
01/
2022
.

Outra não foi a constatação a que chegou o nobre subscritor do parecer de ID 217750184 (movimentação 40), representante do Ministério Público atuante na 2ª Instância, asseverando que
:

"
Gerada no

seio do

Pacto de
Assunção, relativamente ao sistema jurídico brasileiro, a norma que institui o processo simplificado para revalidação
de título

estrangeiro de

graduação tangencia

a regra
constitucional
da autonomia

universitária, erigida
no
art.
207 da Constituição Federal.

A competência universitária que revalida título de graduação é a mesma que confere título de graduação, sempre exercitada conforme as premissas que informam a autonomia didático-científica da instituição.

Daí não parecer conforme ao sistema que as autoridades do Ministério de Educação e Cultura ditem às universidades um procedimento flexibilizado de revalidação de títulos de graduação a estrangeiros, inclusive
inexigindo
provas de conhecimento científico. Em seus limites, a norma geral pode prever a revalidação de tais títulos. Porém, como concedê-la é assunto coberto pela autonomia universitária.
".

Por oportuno, consigno que, embora diversos argumentos tenham sido suscitados pelas partes, a fundamentação ora adotada neste acórdão revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia sendo, portanto, despiciendo o exame exauriente e individualizado de todas as teses apresentadas. Esta compreensão alinha-se a orientação da Corte Superior, uma vez que
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/20

Diante do exposto, em consonância com o
P
arecer
M
inisterial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo in
alterad
a a
sentença
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025